Tribunal: STF
Processo: ARE 1373220
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PLEITO DE SERVIDOR CELETISTA POR PARCELA DE NATUREZA ADMINISTRATIVA. COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA COMUM. TEMA RG Nº 1.143 DO EMENTÁRIO DA REPERCUSSÃO GERAL. NEGATIVA DE PROVIMENTO.



    1. Trata-se de agravo contra inadmissão de recurso extraordinário interposto em face de Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado:



    “EMENTA — Servidores públicos — Licença-prêmio — Servidores admitidos pela Lei 500174 e CLT — Sentença de parcial procedência tão só para excluir as parcelas vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da demanda — Apelo do réu — Questão pacífica neste Tribunal, objeto do incidente de uniformização de jurisprudência n° 118.453.5/2- 01, que adotou a orientação de que os servidores estaduais • admitidos nos termos da lei estadual n° 500174 têm o direito ao benefício da licença-prêmio — Igual direito ostentam os demais servidores admitidos pelo regime da CLT — Precedentes jurisprudenciais e interpretação da Estatuto dos Funcionários Públicos do Estado de São Paulo (arts. 209 e ss.) — Procedência mantida — Apelo desprovido.” (e-doc. 5).



    2. Nas razões do recurso, interposto com base na al. “a” do permissivo constitucional, sustenta-se a contrariedade do art. 114, inc. I, da Constituição da República, além do descumprimento da tese chancelada no julgamento da ADI nº 3.395/DF, que garante a competência da Justiça do Trabalho em pleito formulado por servidores celetistas (e-doc. 6).



    É o relatório.



    Decido.



    3. Para melhor compreensão da controvérsia, cito trecho da fundamentação do acórdão vergastado:



    “2. A questão de direito ao benefício da licença-prêmio aos servidores admitidos pela Lei 500/74 é uníssona neste Tribunal, vez que objeto de análise do Incidente de Uniformização de Jurisprudência nº 118.453-5/2-01, cuja ementa segue, verbis:



    (...)



    Igual direito ostentam os autores cujos vínculos com o ESTADO DE SÃO PAULO regem-se pela Consolidação das Leis do Trabalho.



    Em primeiro lugar, registre-se, à guisa de preliminar, que o Supremo Tribunal Federal vem reconhecendo a competência da Justiça Estadual para conflito de interesses qualificado por pretensão não disciplinada pela Consolidação das Leis do Trabalho. (...).” (e-doc. 13; destaques acrescidos).



    4. No julgamento do RE nº 1.288.440-RG/SP, o Supremo Tribunal Federal resolveu controvérsia acerca do competência da Justiça comum para apreciar pedido apresentado por servidor celetista relativo à parcela de natureza administrativa. Cabe destacar:



    “Ementa: Direito constitucional e do trabalho. Recurso extraordinário. Repercussão geral. Demanda proposta por empregado público celetista contra o Poder Público. Prestação de natureza administrativa. Competência. 



    1. Recurso extraordinário, com repercussão geral reconhecida, em que se discute a competência da Justiça do Trabalho ou da Justiça Comum para julgar ação proposta por servidor celetista contra o Poder Público, na qual se pleiteia prestação de natureza administrativa. 



    2. Tratando-se de parcela de natureza administrativa, a Justiça Comum é o ramo do Poder Judiciário que tem expertise para apreciar a questão. Nesses casos, embora o vínculo com o Poder Público seja de natureza celetista, a causa de pedir e o pedido da ação não se fundamentam na legislação trabalhista, mas em norma estatutária, cuja apreciação – consoante já decidido por esta Corte ao interpretar o art. 114, I, da Constituição – não compõe a esfera de competência da Justiça do Trabalho. 



    3. Recurso extraordinário a que se nega provimento, com a fixação da seguinte tese: A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa. 



    4. Modulação dos efeitos da decisão para manter na Justiça do Trabalho, até o trânsito em julgado e correspondente execução, os processos em que houver sido proferida sentença de mérito até a data de publicação da presente ata de julgamento.” (destaques acrescidos)



    Tese: “A Justiça Comum é competente para julgar ação ajuizada por servidor celetista contra o Poder Público, em que se pleiteia parcela de natureza administrativa.”



    (RE nº 1.288.440-RG/SP, Tema RG nº 1.143, Rel. Min. Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 03/07/2023, p. 28/08/2023; destaques acrescidos)



    5. Nesses moldes, entendo que o acórdão recorrido está em consonância com a jurisprudência deste Pretório Excelso, a isentar-lhe, pois, de qualquer reparo.



    6. Para a espécie, inclusive, se faz válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, j. 04/10/2021; Rcl nº 24.841-ED-AgR/SP, Rel. Min. Luiz Fux, j. 20/04/2017, p. 11/05/2017; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Roberto Barroso, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, j. 16/06/2020, p. 08/10/2020). 



     



    7. Para além, consigno ainda que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e, até mesmo, a obrigação da magistratura em fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC. 



    8. Ante o exposto, nego provimento ao agravo, nos termos do art. 21, § 1º, do RISTF. Havendo prévia fixação de honorários advocatícios pelas instâncias de origem, seu valor monetário será majorado em 10% (dez por cento) em desfavor da parte recorrente, nos termos do art. 85, § 11, do Código de Processo Civil, observados os limites dos §§ 2º e 3º do referido artigo.



    Publique-se.



    Brasília, 14 de novembro de 2023.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator